Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603536-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. SUPERAÇÃO FACE À
DISPONIBILIDADE DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. USO DE RECURSOS
FINANCEIROS PRÓPRIOS. DECLARAÇÃO DE BENS ZERADA NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A apresentação dos extratos bancários incompletos é irregularidade grave,
mas que pode ser mitigada quando a instituição financeira disponibiliza os
extratos eletrônicos. Precedentes.

2. O investimento de recursos financeiros próprios na campanha por
candidato que não declarou patrimônio no registro de candidatura não
configura irregularidade se compatível com rendimentos presumidos da
ocupação então declarada. Hipótese em que o candidato investiu R$
5.000,00 na campanha, tendo declarado no registro ser professor de ensino
médio.

Num. 43693240 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315354810600000042652787
Número do documento: 23082315354810600000042652787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:02

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com
ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06004294920206160199, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
DJE, Data 20/09/2021)

No caso concreto, o prestador das contas informou ser professor de ensino
médio, conforme se infere no endereço eletrônico acima já declinado, sendo compatível o
dispêndio de R$ 500,00 em sua campanha com os rendimentos auferidos durante o
período.

Dessa forma, a aplicação de recursos próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica, per si, na desaprovação
das contas, mormente quando se trata de pequena monta.

c. Item 6.1: Omissão de gastos e despesas na prestação de contas:

O parecer conclusivo (id. 43576243) apontou irregularidade pela omissão no lançamento nas
contas da seguinte despesa:

Durante a fase de diligências o prestador das contas reconheceu a despesa e
apresentou a nota fiscal correspondente, afirmando-a autêntica na descrição do
documento (id. 43540227), e na qual se lê que o CNPJ informado é titularizado por Poline
Zagheti e que foi contrato aluguel de microfone para reunião política.

Houve também a juntada de outra nota fiscal, emitida pela mesma pessoa
jurídica e com o mesmo objeto, n

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0603536-48.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JEAN HENRIQUE DA CRUZ SILVA - - ELEIÇÕES
2022 - Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JEAN HENRIQUE DA CRUZ SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JEAN HENRIQUE DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43693240
23/08/2023
15:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.302

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603536-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JEAN HENRIQUE DA CRUZ SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: JEAN HENRIQUE DA CRUZ SILVA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
E S T A D U A L . A P R E S E N T A Ç Ã O
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 03
DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
F I S C A L I Z A T Ó R I A . D O A Ç Ã O D E
RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES
ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO
DO REGISTRO. OMISSÃO DE GASTOS E
D E S P E S A S
E L E I T O R A I S .
DESCONFORMIDADE COM O ART. 53,
INCISO I, LETRA G, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. VALOR INFERIOR A
10% DO TOTAL DA DESPESA DE
C A M P A N H A . P R I N C Í P I O S D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. COMPREENSÃO DO
COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS AO
T E S O U R O N A C I O N A L . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.607/2019, ART. 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
Num. 43693240 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315354810600000042652787
Número do documento: 23082315354810600000042652787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:02

viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
03 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. O candidato poderá usar recursos
próprios em sua campanha até o limite
de gastos estabelecido pelo TSE.

4. A aplicação de recursos próprios não
declarados quando da declaração de
bens feita no registro de candidatura não
implica na desaprovação das contas.

5. A omissão de gastos e despesas
eleitorais constitui irregularidade nas
contas na medida em que pode mascarar
o ingresso de recursos na contabilidade
de campanha, daí restando sua
incompatibilidade com o art. 53, inciso I,
letra 'g', da Res. nº 23.607/2019-TSE.

6. Em razão do valor da irregularidade
não alcançar 10% do total da despesa de
campanha se aplica a compreensão do
C. Tribunal Superior Eleitoral de que: "
Adota–se como balizas, para as
prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos)
como espécie de "tarifação do princípio
da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).
Grifei.

7. Contas aprovadas com ressalvas e
Num. 43693240 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315354810600000042652787
Número do documento: 23082315354810600000042652787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:02

com a determinação de devolução de
recursos ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Jean Henrique da Cruz
Silva, filiado ao Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 513 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 6.942,41 (id. 43576243).

No parecer conclusivo (id. 43576243), a Seção de Contas Eleitorais desta
Corte Eleitoral detectou as seguintes irregularidades: a) apresentação intempestiva da
prestação de contas final, ocorrida em 04/11/2022; b) recebimento de recursos de origem
não identificada consistentes em doação de recursos próprios do candidato que não
constaram em sua declaração de bens, no valor de R$ 500,00; e c) omissão de gastos e
despesas eleitorais, no total de R$ 650,00. Ao final, manifestou-se pela desaprovação das
contas.

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo o Prestador das
Contas apresentou declaração firmada por Poline Zagheti de que houve equívoco na
emissão da nota fiscal nº 20, no valor de R$ 650,00, e que não é possível seu
cancelamento pois já encerrado o prazo permitido para tanto pela Secretaria da Receita
Federal (id. 43589663).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer (43602438) no qual reforça
a presença das irregularidades mencionadas pelo Setor Técnico desta Corte Eleitoral e
opina, ao final, pela aprovação das contas com ressalvas.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Jean Henrique da Cruz
Num. 43693240 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315354810600000042652787
Número do documento: 23082315354810600000042652787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:02

Silva, filiado ao Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

Analiso separadamente as irregularidades apontadas no parecer conclusivo
(id. 43576243).

a. Item 1.1.: Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43576243), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 03
(três) dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.
Num. 43693240 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315354810600000042652787
Número do documento: 23082315354810600000042652787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:02

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15,
Data 26/01/2023).

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

b. 5.1: Recursos de origem não identificada - RONI - em razão de doação
de recursos próprios que não constaram da declaração de bens do candidato

O art. 15, I, da Res.-TSE 23.607/2019 permite a doação de recursos próprios
à campanha, respeitados os limites previstos pelo Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:

Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os
limites previstos, somente são admitidos quando provenientes de:

I - recursos próprios dos candidatos;

Da mesma forma, o art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017 autoriza que os
candidatos doem recursos próprios à campanha dentro do limite de gastos previamente
estabelecido para a eleição, in verbis:

Art. 29. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

(...)

§ 5º O limite de doação previsto no caput será apurado anualmente pelo
Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observando-se os seguintes procedimentos:

Na hipótese, o candidato concorreu ao cargo de Deputado Estadual, cujo
Num. 43693240 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315354810600000042652787
Número do documento: 23082315354810600000042652787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:02

limite de gastos para a campanha restou fixado pelo TSE em R$ R$ 1.270.629,01 (hum
milhão duzentos e setenta mil seiscentos e vinte e nove reais e um centavo), conforme
c o n s u l t a

a
o

e n d e r e ç o
:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001622
705.

Observa-se que o candidato declarou patrimônio zerado em seu requerimento
de registro de candidatura, conforme consulta ao mesmo endereço eletrônico.

Todavia, o fato de declarar patrimônio zerado não permite concluir que a
candidata não auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2022,
assim considerando porque a legislação que rege as declarações anuais de rendimentos
à Receita Federal do Brasil apresenta limite de isenção para obrigatoriedade de
declaração.

Assim, concluo que, não tendo a candidata a obrigatoriedade de comprovar
rendimento, sua capacidade econômica para fazer frente às despesas de campanha está
adstrita ao limite de isenção proposto pela Receita Federal do Brasil, no valor de R$
2
8
.
5
5
9
,
7
0
(http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/apresentacao/obrigatoriedade).

Na espécie, o valor do patrimônio aplicado na campanha, no montante de R$
500,00 respeitou as disposições legais, já que muito inferior ao limite fixado pelo TSE
para o gasto da campanha ao cargo de Deputado Estadual.

Além de enquadrar-se nas disposições legais, a jurisprudência desta E. Corte
entende que a ausência de patrimônio declarado não representa vício insanável,
especialmente quando compatível com a renda da profissão informada pelo candidato, é
insuficiente para impossibilitar a análise das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. SUPERAÇÃO FACE À
DISPONIBILIDADE DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. USO DE RECURSOS
FINANCEIROS PRÓPRIOS. DECLARAÇÃO DE BENS ZERADA NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A apresentação dos extratos bancários incompletos é irregularidade grave,
mas que pode ser mitigada quando a instituição financeira disponibiliza os
extratos eletrônicos. Precedentes.

2. O investimento de recursos financeiros próprios na campanha por
candidato que não declarou patrimônio no registro de candidatura não
configura irregularidade se compatível com rendimentos presumidos da
ocupação então declarada. Hipótese em que o candidato investiu R$
5.000,00 na campanha, tendo declarado no registro ser professor de ensino
médio.

Num. 43693240 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315354810600000042652787
Número do documento: 23082315354810600000042652787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:02

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com
ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06004294920206160199, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
DJE, Data 20/09/2021)

No caso concreto, o prestador das contas informou ser professor de ensino
médio, conforme se infere no endereço eletrônico acima já declinado, sendo compatível o
dispêndio de R$ 500,00 em sua campanha com os rendimentos auferidos durante o
período.

Dessa forma, a aplicação de recursos próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica, per si, na desaprovação
das contas, mormente quando se trata de pequena monta.

c. Item 6.1: Omissão de gastos e despesas na prestação de contas:

O parecer conclusivo (id. 43576243) apontou irregularidade pela omissão no lançamento nas
contas da seguinte despesa:

Durante a fase de diligências o prestador das contas reconheceu a despesa e
apresentou a nota fiscal correspondente, afirmando-a autêntica na descrição do
documento (id. 43540227), e na qual se lê que o CNPJ informado é titularizado por Poline
Zagheti e que foi contrato aluguel de microfone para reunião política.

Houve também a juntada de outra nota fiscal, emitida pela mesma pessoa
jurídica e com o mesmo objeto, na data de 25/10/2022, esta no valor de R$ 350,00.

O Setor de Contas Eleitorais aferiu que houve apenas o pagamento por PIX
da conta do prestador de contas em favor de Poline Zagheti no valor de R$ 350,00, bem
como que somente foi lançado no demonstrativo de despesas aquela referente a este
valor (id. 43372669, p. 2-3).

Por fim, ao se manifestar quanto ao parecer conclusivo o prestador de contas
apresentou declaração firmada por Poline Zagheti com o seguinte teor: "Declaro para os
Num. 43693240 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315354810600000042652787
Número do documento: 23082315354810600000042652787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:02

devidos fins a Eleição 2022 Jean Henrique da Cruz Silva Deputado Estadual CNPJ:
47.517.696/0001-48 que a nota fiscal n. 20 de 17 de outubro de 2022 no valor de R$
650,00 seiscentos e cinquenta reais foi emitida por engano e que o valor de R$ 350
trezentos e cinquenta reais da nota fiscal 25 foi devidamente Pago, e que a nota fiscal nr
20 não foi devidamente cancelada junto à receita federal por estar além do prazo de
cancelamento" (id. 43589663, SIC, por todos).

O cotejo dos elementos dos autos não permite, s.m.j., entender que a nota
fiscal nº 20, contendo a despesa de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) foi emitida
em equívoco, mormente porque essa informação somente aportou aos autos quando a
anterior apresentação de duas notas fiscais, em atendimento à mesma diligência, foi
realizada pelo prestador das contas sem informar que uma delas seria fruto de equívoco.

O que se extrai dos autos é que foram emitidas duas notas fiscais distintas,
em datas muito distintas, sem informações suficientes que autorizem a compreensão de
que se destinaram para o mesmo evento e que, somente após a rejeição de uma delas,
mesmo que apresentada como autêntica pelo prestador das contas (id. 43540227), é que
surgiu a alegação de equívoco para glosar, por completo, a sua existência da
contabilidade da campanha.

A conduta não se compatibiliza com o os fatos anteriormente praticados pelo
prestador das contas e não lhe serve de suporte para sua alegação (ne venire contra
factum proprium), devendo ser mantida a irregularidade apontada no parecer conclusivo.

Dessa forma o gasto realizado estaria irregular ao afrontar ao contido no art.
53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
Num. 43693240 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315354810600000042652787
Número do documento: 23082315354810600000042652787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:02

arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Destaca-se, ainda, que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Como se vê, realmente se constata uma irregularidade, na medida em que o
dispêndio de recursos com serviços prestados por Poline Zagheti restou desmuniciada de
notas fiscais ou outro documento apto a demonstração de sua regularidade para os fins
desta Prestação de Contas.

Contudo, o valor de R$ 650,00 (duzentos e trinta reais e dois centavos)
representa 9,36% do total da despesa realizada na campanha e se encontra dentro do
campo de incidência hermenêutico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, como se colhe do seguinte julgado:

Num. 43693240 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315354810600000042652787
Número do documento: 23082315354810600000042652787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:02

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei.

Anote-se, por zelo, que o valor vertido pelo prestador à própria campanha (R$
500,00) não padece, em si, de uma irregularidade, como acima exposto, centrando-se a
análise no fato de que não foi informada como recurso previamente disponível para o
candidato. Por esse motivo, entendo que a quantia não deve ser acrescida ao total da
irregularidade para o cálculo de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Enfim, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é possível a superação da irregularidade por meio de anotação de
ressalvas à aprovação das contas.

A superação da irregularidade pela anotação de ressalvas não afasta a
incidência do art. 32, § 1º, VI da Res. –TSE 23.607/2019 dispõe que os recursos
financeiros que não provenham das contas de campanha, caracterizam recursos de
Num. 43693240 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315354810600000042652787
Número do documento: 23082315354810600000042652787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:02

origem não identificada e não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
devendo ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU):

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

[...]

Dessa forma, verifica-se que não houve o devido trânsito do valor pela conta
bancária de campanha, o que caracteriza recurso de origem não identificada (RONI),
impondo-se a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 650,00 (seiscentos e
cinquenta reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por JULGAR APROVADAS COM RESSALVAS as
contas de JEAN HENRIQUE DA CRUZ SILVA, relativas às eleições de 2022, com
fundamento no artigo 30, da Lei 9.504/97, e o artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impondo-lhe a obrigação de devolver ao Tesouro Nacional a quantia de R$
650,00 (seiscentos e cinquenta reais), com fundamento no art. 32, § 1º, inciso VI, da Res.
nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução), observadas
as restrições a esse tipo de pedido (art. 23, da mesma Resolução).

É como voto.

Num. 43693240 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315354810600000042652787
Número do documento: 23082315354810600000042652787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:02

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603536-48.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JEAN
HENRIQUE DA CRUZ SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: JEAN HENRIQUE DA CRUZ
SILVA - Advogado do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43693240 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315354810600000042652787
Número do documento: 23082315354810600000042652787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:02